Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-31.2026.8.11.0024
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LEI Nº 7.713/88. PROVENTOS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO. CIDS NÃO CONSTANTES NO ROL. (CID’S M47.8, M47.2, M51.1, M17.0 E M25.5). ESPONDILOARTROSE DEGENERATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. LAUDO PERICIAL OFICIAL NEGATIVO. SÚMULA 598/STJ QUE DISPENSA A FORMA, MAS NÃO SUPRE O ENQUADRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367738375 – reclamação nº 1000439-31.2026.8.11.0024 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, é concedida apenas aos portadores das moléstias graves listadas no dispositivo, cujo rol é taxativo, vedada a interpretação analógica ou extensiva, nos termos do art. 111, II, do CTN. 2.1) A documentação médica juntada aos autos (id. 367738366, p. 14) atesta que a Recorrente é portadora de outras espondiloses (CID M47.8), outras espondiloses com radiculopatias (CID M47.2), Transtornos de discos lombares com radiculopatia (CID M51.1), Gonartrose primária bilateral (CID M17.0) e Dor articular (CID M25.5), patologias de natureza degenerativa e ortopédica que, conquanto gerem limitações funcionais, não constam do rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 2.2) A espondiloartrose degenerativa da coluna vertebral não se confunde com a espondiloartrose anquilosante expressamente prevista no dispositivo legal. Esta é patologia inflamatória autoimune, de natureza distinta, caracterizada pela fusão progressiva das articulações sacroilíacas e vertebrais e classificada sob o CID M45, ao passo que aquela decorre de processo degenerativo comum, sem correspondência com a hipótese legal. Essa distinção é juridicamente relevante. Precedentes. (TJMT – 3ª TR – RI nº 1046890-23.2025.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 2/12/2025 - DJE 4/12/2025) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1019716-70.2024.8.11.0002 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 30/9/2025 - DJE 2/10/2025). 2.3) A circunstância de o laudo do médico assistente vinculado ao SUS rotular o quadro como “paralisia irreversível e incapacitante” não vincula o julgador nem altera o enquadramento jurídico. As lesões osteomusculoarticulares que envolvem a coluna vertebral não se equiparam a paralisia, e a caracterização da paralisia irreversível e incapacitante depende da constatação de distúrbios graves e extensos que tornem a examinada total e permanentemente impossibilitada para qualquer trabalho, o que não restou demonstrado. Precedentes. (STJ – 1ª T - AREsp n. 2.618.868 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 28/2/2025 - DJEN 7/3/2025) e (STJ – 2ª T - REsp n. 1.683.268 – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 29/11/2017 - DJe 4/12/2017). 2.4) A Súmula nº 598/STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando a doença grave estiver demonstrada por outros meios, mas não supre a ausência de enquadramento da moléstia no rol legal. No caso, o laudo pericial oficial nº 173582, elaborado pela junta médica do MTPREV, concluiu de forma negativa, ao assentar que a Recorrente não é portadora de moléstia grave prevista na legislação que a habilite ao benefício. 2.5) Ausente o enquadramento da doença no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, inviável a concessão da isenção de imposto de renda, descabendo ao Judiciário ampliar as hipóteses legais de isenção tributária. Precedentes. (STJ – 1ª S - REsp n. 1.116.620/BA – rel. Ministro Luiz Fux – j. 9/8/2010 - DJe 25/8/2010 – Tema 250); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1047679-90.2023.8.11.0001 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 13/5/2024 - DJE 16/5/2024) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1051074-90.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 13/5/2024 - DJE 16/5/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000439-31.2026.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KELY KASSIA RODRIGUES VILELA - CPF: 621.856.831-87 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026